Tribunal: TJES
Processo: 5010751-60.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010751-60.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA DO CARMO DE SOUZA BAIENSE
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GOLPE DO MOTOBOY. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. NEGAR PROVIMENTO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO / VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Em apertada síntese: A parte autora recebeu ligação de pessoa que se apresentou como funcionário do banco recorrente, inclusive informando dados pessoais da autora, para confirmar sobre compra com aparente irregularidade. Assim, acreditando na ligação, seguiu as orientações recebidas sobre recolhimento de seus cartões para averiguação, entregando esses a um motoboy que os retirou em sua residência. Procurou o banco e constatou débitos realizados em sua conta, tendo, neste momento, consciência de que caiu em um golpe. Não obteve êxito nas tratativas com o banco. Assim, moveu a demanda pretendendo a declaração de inexistência de débito entre as partes em relação aos fatos reportados nos autos, especialmente quanto ao empréstimo, saques e compras realizadas no cartão de crédito de titularidade da autora; a inexigibilidade de mencionadas transações; abstenção de cobranças pelo banco; restituição e a condenação do Requerido em danos morais.

Sobreveio sentença de mérito que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, tendo o juízo pregresso se manifestado nos seguintes termos:

Isto posto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC, para

DECLARAR a inexistência de débitos entre as partes em relação aos fatos reportados nos autos, especialmente quanto ao empréstimo (Contrato 0147-50021-22-047883-00 – R$ 4.500,00), saques (R$ 4.680,00) e compras realizadas no cartão de crédito de titularidade da autora (R$ 905,99), para os devidos fins;

DECRETAR a inexigibilidade de mencionadas transações financeiras, como de rigor;

CONDENAR o réu a abster-se de promover cobranças em desfavor da autora ou efetuar descontos em sua conta bancária de valores decorrentes destas operações econômicas, sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por nova cobrança ou desconto até o limite de R$ 5.000,00, e

CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 470,74 em favor da autora, com correção monetária dos respectivos desembolsos até a citação (12/09/2022 – ID 17630957) pelo IPCA, de acordo com o art. 389, parágrafo único, do CC, e juros de mora da citação em diante empregando a Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC.

Confirmo a decisão que deferiu tutela de urgência em favor da autora, para os devidos fins (ID 17398156).

Inconformada com a conclusão apresentada, o Requerido move Recurso inominado pretendendo a reforma da sentença. Sustenta que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Que não houve falha na prestação de serviços. Pugna também pela inexistência de danos materiais. Ao final, requer a anulação da sentença e a improcedência dos pedidos indenizatórios e declaratórios formulados na exordial.

A parte Recorrida apresentou, tempestivamente, as contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso inominado.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

Após analisar detidamente os autos, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

No presente caso, a autora (Recorrida) foi vítima do conhecido “golpe do motoboy”, em que terceiros, passando-se por representantes do banco, conseguem acesso a tarjetas e senhas de consumidores vulneráveis a fim de praticar fraudes.

A jurisprudência tem entendido que tal golpe insere-se no rol de situações previsíveis que integram o risco da atividade econômica. O STJ, inclusive, editou a súmula nº 479 com a seguinte redação: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”. Cito julgado nesse mesmo sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Alegada obtenção fraudulenta da tarjeta magnética de titularidade do autor por meliante que se fez passar por preposto do banco réu, utilização do cartão por terceiros e realização de compras e saques indevidos – Golpe do motoboy - Existência e validade do consentimento da vítima não demonstradas – Falha na prestação do serviço – Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça – Responsabilidade objetiva dos fornecedores de produtos e serviços – Risco profissional – Fato de terceiro relacionado diretamente com a atividade desenvolvida pela financeira ré – Excludente de responsabilidade civil não verificada – Inexigibilidade do débito reconhecida - Procedência mantida – Recurso improvido (TJSP; Apelação Cível 1014641-65.2020.8.26.0554; Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/09/2021; Data de Registro: 14/09/2021).

Nesse contexto, verifico que o Recorrente não nega diretamente os fatos narrados pela Recorrida, mas funda sua defesa na tese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Tese essa já superada, conforme demonstrado acima, posto que o fato de terceiros conseguirem acesso a informações sigilosas de consumidores, que somente o banco deveria ter, configura evidente falha na prestação de serviços, não podendo ser considerado caso de fortuito externo.

Estando, portanto, configurada a responsabilidade do Recorrente, verifico que os danos materiais correspondem exatamente aos valores relativos à utilização fraudulenta do cartão da recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO
para, no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocada a sentença vergastada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno o Recorrente em custas e honorários, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da mesma lei.

É como voto.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)